Tribunal: TJES
Processo: 5038820-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038820-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5038820-63.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O recorrente está assistido pela Defensoria Pública, assim, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, na qual a parte autora sustentou que é possuidor de um imóvel situado na Rua Domingos Povoa Lemos, nesta capital, com inscrição fiscal n.º 92994-83, onde foi edificada uma casa, que serve de residência para a família do autor, bem como um salão de festas, este construído em 2019. Aduz que em 2020 foi notificado referente a um débito de IPTU de 2019, mas como já havia quitado todos os seus tributos, imaginou se tratar de algum engano.

Informa que em 2022 recebeu notificação oriunda do Cartório de Protestos de Vitória para pagar um débito perante a PMV, referente a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, no valor de R$ 6.653,63 (seis mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos), que acrescidos dos emolumentos cartorários totalizam R$ 7.233,63 (sete mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e três centavos). Pede, em síntese, o cancelamento do protesto realizado em seu nome, referente à CDA n.º 6241/2022, que seja declarada a anulação do débito fiscal objeto da lide e danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Município, em sede de contestação, alegou que o débito é oriundo da revisão de lançamento nº 7633491/2018, no qual foi verificada mudança na destinação do imóvel de residencial para comercial (Cerimonial Rekint’s Eventos), sendo que a mudança foi confirmada pelo próprio contribuinte. Sustentou que a Administração pode rever o lançamento do tributo, conforme previsão do art. 149 do CTN.

O juízo sentenciante, acolhendo a defesa apresentada pelo Município, entendeu pela improcedência dos pedidos.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença sustentando que não seria possível a revisão do lançamento após a quitação do tributo.

Após análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

O recorrente afirma que, de fato, houve a construção de um estabelecimento comercial no endereço. Ou seja, houve a mudança de destinação identificada pelo recorrido no processo de Revisão de Lançamento do Imóvel nº 7633491/2018 (id. 8741498), não tendo o recorrente levado tal mudança ao conhecimento da municipalidade.

Verifica-se, ainda, que foi expedida notificação ao recorrente, em 13/02/2019, dando ciência da alteração bem como informando da necessidade de emissão de carne de IPTU atualizado. Frustrada a tentativa de entrega postal da notificação, houve a publicação em Diário Oficial em 08/04/2019 (id. 8741498).

Dá análise dos autos, verifico que os atos do Município foram embasados no art. 15, III, c, da Lei Municipal nº 4.476/97 e no art. 149, II, do CTN c/c art. 16, II, da Lei Municipal nº 4.476/97:

Art. 15. A inscrição dos imóveis no Cadastro Imobiliário será promovida:

[...]

III. de ofício, pelo órgão competente:

[...]

c. através de levantamento cadastral.

Art. 16. O
contribuinte deverá declarar
, ao órgão competente, dentro de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ocorrência:

[...]

II.
a modificação de uso
;

[...]

CTN

Art. 149. O
lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:

[...]

II -
quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária
;

Dessa forma, não vejo motivos para reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)